Tribunal: TJDFT
Processo: 0041095-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0041095-16.2015.8.07.0001 Embargante: Paulo Sarkis Antonio Filho Embargado: Banco do Brasil S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Paulo Sarkis Antonio Filho (ID 15256185). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora